Tribunal: TJSP
Processo: 1040861-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. Ação indenizatória. Prestação de serviço de desembaraço aduaneiro. Pedido inicial fundamentado em falha na prestação do serviço, consubstanciado na omissão da ré em efetuar a captação e o encaminhamento de dois contêineres para local apropriado, o que teria resultado em prejuízo à autora, que teve arcar com o pagamento de sobreestadias pelo

Ementa:

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. Ação indenizatória. Prestação de serviço de desembaraço aduaneiro. Pedido inicial fundamentado em falha na prestação do serviço, consubstanciado na omissão da ré em efetuar a captação e o encaminhamento de dois contêineres para local apropriado, o que teria resultado em prejuízo à autora, que teve arcar com o pagamento de sobreestadias pelo preço da tabela pública. Hipótese em que não há disposição contratual que obrigue a ré a prestar tal serviço à autora. Instrumento contratual que estabelece que é da contratante a obrigação de prover instruções à contratada relativamente à destinação das mercadorias, local de desembaraço, etc. Inexistência de solicitação da autora neste sentido. Circunstância, ademais, de que não há demonstração de que a ré prestasse habitualmente tal serviço à autora, mesmo inexistindo expressa disposição contratual. Falha na prestação do serviço não configurada. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.